Tribunal: TJSP
Processo: 2175273-56.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR PRÁTICA DE SUPOSTOS ATOS CRIMINOSOS POR JUÍZA DE DIREITO E PROMOTORES DE JUSTIÇA – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO QUE NÃO PODE SER RECUSADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - ARQUIVAMENTO DETERMINADO, COM RESSALVA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.